Tribunal: CARF
Processo: 11080.722927/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722927/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.377 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
LUCELENA DO NASCIMENTO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual
individual estabelecido para o ano-calendário, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a
respectiva dedução.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722927/2009-14
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722927/2009-14

Relatório
Autuação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 1.148,42, já acrescido de multa de ofício e de juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 9.163,11, e da dedução indevida de despesas com instrução, no
valor de R$ 1.737,29, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 637,97 (fls. 5/9).
Impugnação
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto excertos do relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-37.020, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 41/43):
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação parcial à Notificação Fiscal, às fls. 02 e 03, admitindo o erro na inclusão
dos rendimentos de Gabriela Almeida da Silva, mas não concorda com a glosa relativa à
dedução com instrução. Junta documentação às fls. 10 a 12.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que foi transferido para o Processo no
11080.722981/2009-60, o crédito tributário no valor principal de R$ 377,38 (Cód.
2904), conforme “Termo de Transferência de rédito Tributário” à fl. 25, restando, por
conseguinte, como parte controversa o saldo do imposto suplementar de R$ 260,59, de
acordo com o “Extrato do Processo”, à fl. 24.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio, encontrando-se
assim ementado o acórdão proferido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de despesas com instrução sem a comprovação com documentos
hábeis e idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
Cientificada da emissão do resultado do julgamento, em 27/02/2012 (fls. 69), a
contribuinte, em 28/03/2012, recurso voluntário (fls. 46), solicitando a reavaliação da
documentação comprobatória referente as despesas com instrução glosadas, relativas à
dependente declarada, Gabriela Almeida da Silva, que participou do curso de Gerência
Empresarial no período de abril a dezembro/2008, ao teor da documentação ora anexada. Instrui
a peça recursal com os documentos de fls. 47/68.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722927/2009-14

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre a despesa com instrução declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em relação à glosa da despesa com instrução, no valor de R$ R$ 1.737,29, por falta
de comprovação ou previsão legal para a sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cheques e extratos de sua conta corrente, boletos bancários com comprovantes de
pagamento das mensalidades e declaração da instituição de ensino QI Escolas e Faculdades,
atestando os pagamentos realizados no ano-calendário de 2008 (fls. 47/62).
Quanto a glosa remanescente em litígio, cabe salientar que no processo
administrativo fiscal os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem
prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato
não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722927/2009-14

Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção da autuação contidos na decisão de
recorrida (fls. 43):
Especificamente ao caso em apreço, a interessada apresentou cópia do Termo Aditivo
ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre Gabriela Almeida da
Silva e QI Escolas e Faculdades Ltda, CNPJ no 93.321.826/0004-86, datado em
28.06.2008 doc. fl. 10, cópia de Atestado de Matrícula, no curso técnico em gerência
empresarial, firmado em 31.03.2008 doc. fl. 12, cópia ilegível de alguns “Cupom
Fiscal”, emitido por QI Informática Ltda, não identificando o curso inscrita, o aluno,
a espécie de despesa e o período mensal a que se refere. Dessa forma, fica mantida
integralmente a glosa da referida dedução no valor de R$ 1.737,29, nos termos do art.
81 do IR/99.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os cheques apresentados, acompanhados dos boletos bancários quitados, aliados à
declaração emitida pela instituição de ensino QI Escola de Educação Profissional, estão a
comprovar que a Recorrente arcou com os pagamentos dos estudos em curso profissionalizante
de sua filha/dependente declarada, Gabriela Almeida da Silva nos meses de abril a dezembro de
2008 (fls. 12, 47/62), restando assim sanados os vícios apontados na decisão de piso, razão pela
qual, ancorado na legislação de regência (art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95), afasto a glosa operada
e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, apenas para restabelecer a dedução da despesa com instrução, no valor de
R$ 1.737,29, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital